Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726106-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: GIOVANI CASTRO SERRA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel de Oliveira contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de rescisão contratual com reparação por danos materiais que indeferiu a inversão do ônus da prova. Gabriel de Oliveira afirma que forneceu tudo o que seria necessário para análise da lide antes do saneamento. Acrescenta que há previsão da legislação consumerista quanto à verossimilhança das alegações como requisito para a inversão do ônus probatório. Alega que Giovani Castro Serra Ltda. e Giovani Castro Serra não receberam a atribuição de apresentarem elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito dele. Argumenta que existem provas nos autos capazes de sustentar sua pretensão com relação a todos os pontos considerados controvertidos. Considera que deveria ser ônus de Giovani Castro Serra Ltda. e Giovani Castro Serra demonstrarem que os erros de execução se deram por imprudência, imperícia ou negligência do engenheiro, o que não foi feito. Avalia que mesmo que o engenheiro responda solidariamente com o empreiteiro, este fato se dá pela cadeia de consumo e em proteção ao consumidor. Conclui ser necessária a reforma da decisão para deferir o requerimento de inversão do ônus probatório com base na verossimilhança das suas alegações. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60759156 e 60759157). Gabriel de Oliveira foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Gabriel de Oliveira informa que interpôs o presente recurso contra a decisão saneadora, proferida em 7.5.2024 e publicada em 9.5.2024, que: 1) excluiu Paulo Henrique de Carvalho do polo passivo; 2) indeferiu a inversão do ônus probatório; 3) fixou os pontos controvertidos. Eis o teor da decisão:[1] Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise das preliminares apresentadas. O requerido PAULO HENRIQUE aduziu, na contestação de ID 175987312, sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não figura no quadro societário da primeira ré e não ter participado do negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira requerida, não podendo, portanto, ser responsabilizado. Entendo que a preliminar merece acolhida. A presente ação tem como objeto principal a rescisão do contrato de empreitada de ID 168668812, firmado entre a parte autora e a requerida GIOVANI CASTRO SERRA LTDA com a consequente indenização pelos danos alegadamente sofridos. A parte autora alega que realizou pagamentos em máquina de cartão de crédito de titularidade do requerido PAULO HENRIQUE e, em caso de procedência da ação com a restituição de valores, a legitimidade ativa estaria correta. Destaco que PAULO HENRIQUE não consta no quadro social da empresa como sócio nem há pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que ainda que se trate de máquina de cartão de crédito de terceiro, tais pagamentos foram realizados em favor da requerida pessoa jurídica, como parte de seu pagamento. Ou seja, ainda que procedente a ação, o julgado surtirá efeitos tão somente entre o autor e a requerida GIOVANI CASTRO SERRA LTDA. O simples fato de ter sido utilizada a máquina de cartão de crédito do requerido PAULO não tem o condão de estabelecer relação jurídica de direito material entre as partes. Diante do quadro, acolho a preliminar apresentada e excluo do polo passivo o requerido PAULO HENRIQUE, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Preclusa a decisão, retifique-se a autuação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da mencionada requerida, no importe de 10% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC). Em prosseguimento entendo que na presente ação incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, observando que o autor é destinatário final da construção e a empresa requerida desenvolve comercialmente a sua atividade. Contudo, indefiro a inversão do ônus da prova, eis que somente é admissível quando estiverem presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações da parte, bem como impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC). No caso dos autos, não estão presentes a hipossuficiência, eis que autor é engenheiro e participou de todas as etapas da obra, bem como a modificação do que havia sido executado pela empresa requerida ocorreu por determinação da parte autora, situação pela qual tem o ônus de comprovar os defeitos alegados e o serviço executado até o encerramento das atividades pela requerida, eis que esta foi impossibilidade de adentar a obra. Assim, o ônus da prova distribuído, conforme a norma geral do art. 373 do CPC. Entendo que no presente caso o ponto controvertido é se de fato houve inadimplemento da parte requerida, a existência e extensão de danos sofridos pela parte autora e eventual existência de excludente de responsabilidade no caso concreto. De igual maneira entendo que resta controvertido se de fato houve erros de execução da obra pela parte requerida e em que medida foram supervisionados pela parte autora, que tem conhecimento técnico para tanto. Fica intimada a parte autora a juntar aos autos, no prazo de 15 dias, caso existentes, documentos que relatem a necessidade e efetivo refazimento total dos trabalhos executados pela ré, conforme alegado na inicial, bem como o que efetivamente foi executado, observando os serviços contratados. Apresentados os documentos, intime-se a parte contrária para contraditório em igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. As partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial, que foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos:[2] Trata-se de ação de conhecimento. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID no 196731532), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do artigo 90, § 3o do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, proceda-se a retificação da autuação para a exclusão do requerido PAULO HENRIQUE. O processo continuará em relação aos requeridos GIOVANI CASTRO SERRA LTDA E GIOVANI CASTRO SERRA, inclusive quanto ao prazo concedido às partes em relação à decisão de saneamento de ID 195071842. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. O Advogado de Paulo Henrique de Carvalho opôs embargos de declaração contra a supramencionada decisão (proferida em 16.5.2024 e publicada em 21.5.2024), nos quais questionou os honorários advocatícios sucumbenciais. Não houve qualquer discussão sobre a inversão do ônus da prova. Os embargos de declaração foram rejeitados por meio da decisão a seguir transcrita:[3] Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo advogado da requerida, CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA, em face da decisão de ID 196814008. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de saneamento de ID 195071842, acolheu a preliminar apresentada em defesa e excluiu o requerido PAULO HENRIQUE do polo passivo da ação, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ou seja, sem julgamento do mérito. Logo após, foi noticiado o acordo de ID 196731532, firmado entre o autor e o requerido PAULO HENRIQUE, no qual a parte autora renuncia ao direito em relação a este, ensejando, portanto, a exclusão do mencionado requerido com resolução de mérito. O embargante aduz que não participou dos termos do acordo, porém verifico que a própria parte, que detém o direito em si, participou do acordo, o que torna desnecessário, nesse caso, a presença de representante. Desta maneira, entendo que deve prevalecer os termos do acordo, pois soluciona a questão com análise do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Assim, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Para fins de organização processual, reabro o prazo concedido a parte autora para cumprir o determinado na decisão de ID 195071842, prosseguindo os autos nos termos da mencionada decisão. Intime-se. A inversão do ônus da prova não foi discutida nos embargos de declaração, que tratou apenas dos honorários advocatícios sucumbenciais. Somente a matéria afeta aos honorários advocatícios sucumbenciais pôde ser integrada e/ou modificada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, o que evidencia a estabilização das outras questões que não foram alvo de impugnação. A discussão referente à inversão do ônus da prova, portanto, está preclusa, diante da não insurgência quanto a este ponto no momento oportuno. A decisão que analisou os embargos de declaração não reabriu o prazo para a discussão da inversão do ônus da prova, como Gabriel de Oliveira sustenta. Apenas ordenou que ele cumprisse as determinações anteriores: juntar aos autos, no prazo de 15 dias, caso existentes, documentos que relatem a necessidade e efetivo refazimento total dos trabalhos executados pela ré, conforme alegado na inicial, bem como o que efetivamente foi executado, observando os serviços contratados. Ademais, os argumentos utilizados por Gabriel de Oliveira para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso e não constam na decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 195071842 dos autos originários [2] id 196814008 dos autos originários [3] id 198356016 dos autos originários